Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-27.2015.8.11.0093
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001234-27.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILDO PILGER - CPF: 554.053.479-49 (APELANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (APELADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (APELADO), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. POSSE COM
ANIMUS DOMINI
. OPOSIÇÃO INEFICAZ. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO ENTRE TERCEIROS. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de usucapião extraordinária de imóvel rural, sob o fundamento de que a existência de uma ação anulatória de matrícula, ajuizada por terceiros, configuraria oposição à posse e afastaria os requisitos legais para a aquisição da propriedade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se: (i) o ajuizamento de ação declaratória de nulidade de registro imobiliário, da qual o usucapiente não foi parte, constitui oposição válida e eficaz para interromper o prazo da prescrição aquisitiva; e (
ii
) se foram preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. A posse
ad
usucapionem
, para ser considerada mansa e pacífica, exige a ausência de atos de oposição concretos e diretos por parte de quem detém o legítimo interesse em reaver o bem, não sendo o mero
ajuizamento de ação anulatória de domínio entre terceiros, por si só, suficiente para descaracterizar tal requisito.

4. A sentença proferida em processo judicial do qual o possuidor não participou não pode lhe ser oposta para fins de interromper a contagem do prazo aquisitivo, em estrita observância ao princípio da eficácia
inter
partes
da coisa julgada, consagrado no artigo 506 do Código de Processo Civil. 5. Demonstrado nos autos, por meio de robusto conjunto probatório documental e testemunhal, o exercício de posse contínua, ininterrupta e com ânimo de dono por lapso temporal superior ao exigido em lei, bem como a destinação produtiva do imóvel, impõe-se o reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

IV. Dispositivo e tese6. Recurso provido. Tese de julgamento:
"1. A ação anulatória de registro imobiliário ajuizada por terceiros, da qual o usucapiente não foi parte e que versa exclusivamente sobre o domínio registral, não configura oposição eficaz para interromper o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil. 2. Comprovada a posse contínua, pacífica e com animus
domini
pelo prazo legal, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de controvérsias sobre a cadeia dominial entre terceiros."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Apelação interposto por HILDO PILGER, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz
Natal, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária proposta pelo apelante em face de LUIZ ALBERTO BASSETTO e MARILENE PRETO BASSETTO, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Além da condenação em custas e despesas processuais, o autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ocorrência de
error
in
judicando
, uma vez que a sentença se baseou em premissa equivocada ao considerar a existência de uma ação anulatória de matrícula, da qual não foi parte, como oposição válida à sua posse, violando o art. 506 do CPC. Aduz que a referida ação discutia apenas o domínio registral, e não a posse fática, a qual foi, inclusive, admitida pelos próprios recorridos em sua contestação. Invoca, a existência de precedentes deste Tribunal em casos idênticos, sobre a mesma gleba de terras, que reconheceram a usucapião em favor de outros posseiros. Pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a sua pretensão aquisitiva.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação. Argumentam, em preliminar, sua ilegitimidade passiva superveniente em razão da anulação de seus títulos de domínio na mencionada ação anulatória e, no mérito, reiteram que a posse do apelante sempre foi precária e exercida por mera tolerância, desprovida de
animus
domini
.

A Procuradoria Ministério Público manifestou que não possui interesse

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva Suscitada em Contrarrazões

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

C
umpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelados Luiz Alberto Bassetto e Marilene Preto Bassetto. Alegam que, em virtude da sentença
proferida na ação anulatória n.º 0004901-47.2004.8.11.0015, que declarou a nulidade de seus títulos de domínio, não mais ostentam a condição de proprietários registrais, carecendo, portanto, de legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda.

É cediço que as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, são aferidas
de acordo com a Teoria da Asserção
, ou seja, conforme a narrativa fática apresentada na petição inicial. No momento do ajuizamento da presente ação de usucapião, em 2015, os apelados figuravam como proprietários do imóvel nas matrículas n.º 6.035 e 6.036, sendo, portanto, partes legítimas para responder à pretensão de aquisição originária da propriedade.

A superveniência de uma decisão judicial que anula seus títulos de domínio, embora de extrema relevância para a análise de mérito, não possui o condão de desconstituir retroativamente a relação processual validamente instaurada.

A questão relativa a quem detém a titularidade do domínio é matéria que se confunde com o mérito da própria ação de usucapião e deve ser analisada como tal, não como um óbice processual. A própria decisão saneadora, de forma acertada, já havia afastado tal argumento, por entender que a repercussão da lide anulatória comporta análise meritória.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O
MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante visa a reforma da sentença sob o argumento de que
preenche os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária e
que
a ação declaratória de nulidade de matrícula, ajuizada por terceiros,
não
constitui oposição válida capaz de macular a posse exercida.

A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência do pedido, ao entender que a referida ação anulatória, por si só, demonstrava a litigiosidade sobre a área,
afastando a mansidão e pacificidade da posse, além de ter considerado frágil o conjunto probatório.

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige a demonstração de posse contínua, ininterrupta, com
animus
domini
e sem oposição, por um período de
15
anos, reduzido para
10
anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Conforme documentado nos autos, a prova produzida pelo apelante é
ampla e consistente
. Os documentos fiscais, como os Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e os comprovantes de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) desde o início dos anos 2000 (Ids. 359117383 e seguintes), são atos que exteriorizam a intenção de dono, pois o cumprimento de obrigações tributárias é conduta típica do proprietário.

Ademais, o Laudo Técnico juntado no Id. 359117874, com seu detalhado estudo da cadeia dominial, fluxograma de matrículas e análise da dinâmica de ocupação por meio de imagens de satélite, demonstra uma ocupação consolidada, com exploração seletiva da área desde a década de 1990 e posterior conversão para uso agrícola. Tais elementos técnicos, corroborados pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e pelo memorial descritivo georreferenciado, conferem precisão e certeza à individualização da área usucapienda.

A prova oral colhida em audiência de instrução é igualmente contundente. As testemunhas, que conhecem a região e o apelante há décadas, foram unânimes em afirmar que Hildo Pilger é publicamente reconhecido como o dono da "Fazenda Bugre Alto I". Descreveram atos de posse consistentes, como a contratação de serviços para abertura e manutenção de divisas, extração de madeira e, mais recentemente, o cultivo de lavouras. De forma
fundamental
, todas as testemunhas foram categóricas ao afirmar que jamais viram ou ouviram falar dos apelados Bassetto ou da família
Vessoni
exercendo qualquer ato de posse na região.

Não se pode olvidar, ainda, o fato de que os próprios apelados, em sua contestação (Id. 45774340), admitiram a posse do apelante sobre a área, insurgindo-se apenas quanto à sua qualidade, ao alegarem tratar-se de mera tolerância.

Contudo, tal alegação de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) veio desacompanhada de qualquer
indício
probatório. Não há nos autos documento ou testemunho que comprove o suposto "acordo verbal" de comodato. A mera alegação, desprovida de lastro probatório, sucumbe diante da robustez das provas apresentadas pelo autor.

Assim, o conjunto fático-probatório demonstra, de forma inequívoca, o preenchimento do lapso temporal e o exercício da posse com
animus
domini
pelo apelante, por período superior ao exigido em lei, mesmo antes do ajuizamento da ação em 2015.

A sentença concluiu
que a simples existência da Ação Declaratória de Nulidade de Matrícula n.º 0004901-47.2004.8.11.0015, que tramitou em Sinop, configura "oposição" à posse do apelante, interrompendo o prazo da prescrição aquisitiva.

Tal interpretação, contudo, viola o art. 506 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da eficácia
inter
partes
da coisa julgada
.

É fato incontroverso que o apelante, Hildo Pilger, não foi parte na referida ação anulatória. A lide ali travada se restringiu à discussão sobre a validade do título de propriedade entre o Espólio de Leonel
Vessoni
e os ora apelados, Bassetto, sem qualquer debate ou pleito relacionado à posse fática exercida pelos diversos ocupantes da gleba.

A oposição que a lei exige para interromper o prazo da usucapião deve ser direta, inequívoca e dirigida contra o possuidor. Consiste em atos concretos do proprietário que visam reaver a posse do bem, como uma notificação judicial, um interdito possessório ou uma ação reivindicatória. Uma disputa entre terceiros sobre a titularidade do domínio registral, da qual o possuidor sequer tem ciência, não possui o condão de macular a pacificidade de sua posse.

Admitir o contrário seria criar uma inaceitável insegurança jurídica para todos os possuidores de boa-fé, que poderiam ter seu direito à usucapião frustrado por litígios dos quais não têm conhecimento nem meios de participar. A função social da posse e a estabilidade das relações jurídicas seriam severamente comprometidas.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA – ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – REQUISITOS PREENCHIDOS – MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – OPOSIÇÃO INEFICAZ – ACCESSIO POSSESSIONIS
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acolhida a exceção de usucapião (Súmula 237, STF) com a comprovação dos requisitos do
art.
1.238, parágrafo único, do Código Civil posse com animus
domini
, por lapso temporal superior a 10 anos, e com estabelecimento de
moradia,
a posse dos réus deixa de
ser injusta, o que acarreta a improcedência da pretensão reivindicatória. O simples ajuizamento de ação petitória, sem um ato concreto e exitoso de retomada do bem, não configura oposição efetiva capaz de interromper o prazo da prescrição aquisitiva, que exige a quebra da pacificidade da posse. A citação válida é o marco que estabelece a litigiosidade da coisa e o fim da posse
pacífica .
Para fins de usucapião extraordinária, é válida a soma da posse atual com a do antecessor, ainda que a posse anterior não tenha sido utilizada para moradia, desde que ambas sejam contínuas e pacíficas, nos termos do art. 1.243 do Código Civil. A finalidade de moradia é uma qualificação exigida do possuidor atual para obter a redução do prazo, não sendo um requisito de homogeneidade entre as posses
somadas .
Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08176355020208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 17/04/2026, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2026)

Ressalta-se que a
inda que a sentença anulatória tenha transitado em julgado, seus efeitos não podem ser estendidos para prejudicar o apelante, que, como terceiro, está protegido pela expressa disposição do art. 506 do CPC.

Oportuno registrar
que
Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado, já se
manifestou
sobre casos idênticos, envolvendo áreas lindeiras na mesma gleba, os mesmos réus e a mesma exata discussão jurídica.

Nos julgamentos das Apelações Cíveis n.º
0001235-12.2015.8.11.0093
e
0000760-56.2015.8.11.0093
, ambas com acórdãos já juntados aos autos, este Tribunal firmou, de forma unânime, a tese de que a ação anulatória de matrícula, ajuizada por terceiros, não configura oposição válida à posse do usucapiente.

O art. 926 do CPC impõe aos tribunais o dever de "uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente". O art. 927, por sua vez, estabelece que os juízes e tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos e em outros incidentes de resolução de demandas, bem como os enunciados de súmula e a orientação do plenário ou do órgão especial.

Embora os acórdãos mencionados não sejam oriundos de incidentes de resolução de demandas repetitivas, representam a jurisprudência consolidada dos órgãos
fracionários deste Tribunal sobre a matéria específica, criando uma legítima expectativa de que casos idênticos recebam tratamento isonômico.

A manutenção da sentença recorrida representa uma decisão isolada e destoante, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência das decisões judiciais. A aplicação dos precedentes internos não é mera faculdade, mas um dever imposto pelo sistema processual vigente, que visa a previsibilidade e a estabilidade do direito.

Por fim, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que o prazo aquisitivo não estivesse completo ao tempo do ajuizamento da ação em 2015, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Informativo n.º 630, é pacífica ao permitir a complementação do prazo no curso do processo, com base no art. 493 do CPC.

Desde a propositura da demanda até o presente julgamento, transcorreram mais de 10 anos, período em que o apelante permaneceu na posse do imóvel, sem qualquer oposição direta e eficaz. Esse lapso temporal, somado à posse anterior, é mais do que suficiente para preencher o requisito temporal de qualquer modalidade de usucapião.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, seja pela robustez das provas produzidas, pela inaplicabilidade da ação anulatória como oposição à posse, pela força vinculante dos precedentes deste Tribunal ou pela possibilidade de complementação do prazo no curso da lide, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por HILDO PILGER.

Em consequência,
DECLARO
o domínio do apelante sobre a área rural de 246,5984 ha (duzentos e quarenta e seis hectares, cinquenta e nove ares e oitenta e quatro centiares), denominada Fazenda Bugre Alto I, localizada no Município de Feliz Natal/MT, conforme memorial descritivo (Id. 359117391) e demais documentos técnicos que instruem os autos, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil.

Esta decisão servirá como título hábil para a abertura de nova matrícula e o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos do art. 1.241, parágrafo único, do Código Civil, observadas as formalidades legais pertinentes.

Diante do resultado do julgamento,
inverto os ônus
da
sucumbência
e condeno os apelados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que fixo em 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026